Tribunal: TJSP
Processo: 1001514-02.2019.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Civil e processual. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de repetição dobrada do indébito e de indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada por ambas as partes.
Recurso da instituição financeira
Prova pericial produzida nos autos que ampara a alegação autoral de fraude na contratação de empréstimo, cujos

Ementa:
Civil e processual. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de repetição dobrada do indébito e de indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada por ambas as partes.
Recurso da instituição financeira
Prova pericial produzida nos autos que ampara a alegação autoral de fraude na contratação de empréstimo, cujos valores foram descontados de seu benefício previdenciário. A fraude perpetrada por terceiro na celebração do contrato não afasta a responsabilidade que decorre do risco da atividade exercida. Danos morais configurados. Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 que não comporta redução, como adiante se verá.
Recurso do autor.
Quantum indenizatório a título de dano moral que deve ser majoração, mas não no montante pleiteado. Precedentes. Restituição mantida na forma simples, e não em dobro como pretende o autor, porque não vislumbrada a má fé da instituição financeira no caso concreto. Juros moratórios que devem ser de 1% ao mês.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE E RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.